Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES, LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 12932024) interposta por ALICI FAGUNDES DE SOUZA e ANA FAGUNDES ALVES em face da sentença (ID 12932023), proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do DF, que, nos autos da ação de dúvida registrária n. 2012.01.1.029503-6, julgou improcedente a dúvida suscitada. Intime-se a Apelada, TERRACAP, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões, ou se manifeste conforme entender de direito, em relação à apelação interposta por terceiro interessado (ID 12932156). No mesmo prazo, também se manifeste a Apelada acerca da petição de ID 27005322 e demais documentos que a acompanham, na qual as Apelantes Ana Fagundes Alves e Alici Fagundes de Souza mencionam a obtenção de documento público novo, bem como acerca da petição de ID 31985579. Após, retornem os autos conclusos. Advirtam-se as partes que não serão admitidas novas manifestações que caracterizem tumulto processual e impliquem no retardamento da solução da controvérsia. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de abril de 2022 09:06:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador